Tribunal: TJDFT
Processo: 0743812-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743812-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL GUSMAO DE ARAUJO, EDUARDO GUSMAO DE ARAUJO, FERNANDA GUSMAO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela Recursal – Cumprimento de Sentença – Penhora de Valores – Deferimento Parcial Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes em parte os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na hipótese, não resta claro se a verba bloqueada possui natureza salarial, sendo prudente submeter a questão ao Colegiado. As razões recursais afirmam que “Daniel Gusmão de Araújo está desempregado e possui um valor bloqueado de R$ 2,96 em sua conta do Banco Itaú, que, embora pequeno, representa parte dos seus escassos recursos para a sobrevivência. Eduardo Gusmão de Araújo atua como técnico de informática autônomo, com renda variável, e teve um total de R$ 271,02 bloqueados em diversas contas, incluindo Banco Inter, Caixa Econômica, PicPay Bank, Nubank e Mercado Pago. Já Fernanda Gusmão de Araújo trabalha como cuidadora de idosos e teve R$ 986,80 bloqueados em suas contas no Banco Inter, 99Pay e Nubank”. A questão deve ser objeto de análise pormenorizada. Assim, em razão do perigo de dano grave de difícil reparação ocasionado pela liberação da verba em favor do credor, impõe-se a concessão do efeito suspensivo pleiteado, para propiciar uma melhor análise da questão após a apresentação de contrarrazões. Diante do exposto, RECEBO o recurso em seu duplo efeito, apenas a fim de obstar a liberação da verba bloqueada em favor do credor. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator